Tribunal: TJPA
Processo: 0801215-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801215-79.2021.8.14.0000
PACIENTE: ARLEY DA COSTA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0801215-79.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA:
IGARAPÉ-MIRI/PA

PACIENTE: ARLEY DA COSTA RIBEIRO

IMPETRANTE: ADVOGADO KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES (OAB/PA Nº 26.494)

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

PROCURADO DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E NÃO REALIZAÇÃO
DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada
para salvaguardar o meio social, diante d
o efetivo risco de reiteração criminosa do paciente, revelado sobretudo pelo seu
histórico criminal desfavorável
–
ao lado de responder em outros processos por delitos de natureza diversa, é réu em dois outros feitos pela prática de ilícito de igual espécie (tráfico de drogas) –
bem como pelo fato de haver praticado o crime descumprido medidas cautelares alternativas fixadas em outra ação penal.

2
.

A inexistência de audiência de custódia não tem o condão de, per si, tornar ilegal a custódia preventiva do paciente, quando, ao lado de se encontrar devidamente justificada a dispensa do ato, não há efetiva demonstração acerca da inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado no decurso de sua prisão cautelar.

3.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em benefício de
Arley da Costa Ribeiro,
denunciado – nos autos do processo nº
0800123-97.2021.814.0022 -
pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Consta na impetração, inicialmente, que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12/02/2021, com posterior conversão em custódia preventiva.

Em seguida, sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o coacto vem sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade ambulatorial, ante:

a) a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, especialmente considerando, ao lado da natureza e da pequena quantidade de droga apreendida (05 trouxinha de “maconha”), suas qualidades pessoais, eis que, “
embora responda a outras ações penais, deve ser considerado réu primário”,
além de ser pai
“de uma criança de apenas 02 meses de vida, conforme certidão de nascimento anexa, o qual necessita da presença paterna, não só por motivos afetivos mas também financeiros, haja vista que somente o paciente trabalha como servente de obras na empresa A.C Araújo Serviços de Construções-ME”;

b) a inexistência de audiência de custódia.

Por esses motivos, postula o impetrante:

“1 - DEFIRA a medida liminar e RELAXE a prisão preventiva do paciente, haja vista a não realização de audiência de custódia, o que violou a resolução nº 213/2015 do CNJ, o art. 310 do CPP e atual entendimento do STF, através do julgamento do HC 186, expedindo-se o competente alvará de soltura;

2 – Se o entendimento de Vossa Excelência não for pelo relaxamento da prisão, que seja DEFERIDA a medida liminar para REVOGAR a prisão preventiva do paciente, considerando a pequena quantidade de droga apreendida e a primariedade técnica do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura;

(...)

5 - Por fim,
CONHECER e CONCEDER a ordem de habeas corpus para confirmar os efeitos da liminar e RELAXAR a prisão preventiva do paciente, haja vista a não realização de audiência de custódia, o que violou a resolução nº 213/2015 do CNJ, o art. 310 do CPP e atual entendimento do STF, através do julgamento do HC 186, ou, então, REVOGAR a prisão preventiva do paciente, considerando a pequena quantidade de droga apreendida e a sua primariedade técnica, expedindo-se, em ambos os casos, o competente alvará de soltura
.”
(Destaquei).

Acostou documentação.

O
mandamus
foi distribuído a minha relatoria, todavia, ante o meu afastamento funcional justificado (licença médica), os autos foram redistribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual indeferiu a tutela de urgência, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o seu encaminhamento ao
custos legis
, com seu posterior envio a este gabinete, de acordo com o art. 112
do Regimento Interno desta e. Corte.

Prestados os esclarecimentos (PJe ID nº 4.564.214), o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal,
vindo-me o feito concluso logo após.

É o relatório
.

VOTO

Examinando o conteúdo fático e jurídico antes relatado, passo a demonstrar os fundamentos pelos quais a ordem deve ser denegada.

De início, tenho como certo que não merece prosperar a alegação acerca da desnecessidade da segregação preventiva do paciente,
eis que a diretiva atacada (datada de 14/02/2021), fincada em fundamentação escorreita, demonstra, de maneira clara e induvidosa, a sua imprescindibilidade, conforme se observa com a seguinte transcrição, na fração de interesse:

“
Trata-se de auto de comunicação de prisão em flagrante delito lavrado contra ARLEY DA COSTA RIBEIRO, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido no dia 12/02/2021, na rua Castanheira, Vila Maiauatá nesta cidade de Igarapé-Miri (PA).

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I – o indiciado acima nominado foi detido em estado de flagrância (art. 302 do CPP); II – foram ouvidos, na sequência legal, o condutor, a testemunha e o conduzido; III – auto de apreensão, IV - auto de constatação provisório de substância entorpecente; V – consta a garantia os direitos constitucionais do indiciado, inclusive com a expedição da nota de culpa e comunicação da família do preso; VI – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal (art. 306 do CPP); e VII – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos.

De acordo com o art. 302 do CPP, ‘Considera-se em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração penal; IIacaba de cometê-la; III- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV- é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração’.

No caso dos autos, observo que restou configurado o estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, caracterizando a prática do ilícito penal enquadrado pela Autoridade Policial.

Por fim, inexistem vícios materiais ou formais que maculem a peça, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Em seguida,
passo a análise da manutenção da prisão do flagranteado ARLEY DA COSTA RIBEIRO nos termos do art. 310 do CPP, ressaltando que houve representação da autoridade policial pela conversão do flagrante em prisão preventiva
.

2) Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva de ARLEY DA COSTA RIBEIRO.

É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado fora preso, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública e a tranquilidade social, eis que, se o autuado for posto em liberdade, há sério e concreto risco que volte as ruas para continuar a comercialização de drogas, pois já responde por outros crimes da mesma natureza (ação penal de nº 0006323-61.2018.8.14.0022 e de nº 0006974-59.2019.8.14.0022), o que evidencia ser contumaz na prática do delito em questão, e representa evidente risco de reiteração delitiva.

Ressalte-se que o autuado fora beneficiado de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão no referido processo, tendo as descumprido, já que foi preso em flagrante pela prática de novo delito cidade.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva
.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ARLEY DA COSTA RIBEIRO, nos termos na fundamentação supra
.

(...)

Considerando a falta de aparato da Delegacia de Polícia desta cidade para a realização de audiência por vídeo conferência durante o período de feriado de carnaval e a inexistência de Plantão da Promotoria desta cidade, deixo de realizar a audiência de custódia.
”.
(Destaquei).

Ora, da análise do excerto transcrito, nota-se a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, tendo o Juízo tido coator, em sua decisão, levado em consideração, ao lado da prova de materialidade e os indícios de autoria do ilícito perpetrado, a necessidade de salvaguardar o meio social, diante da periculosidade concreta do paciente, vale dizer, o risco efetivo de que, caso solto, volte a reiterar na prática criminosa, conclusão essa extraída, no nível de certeza, das circunstancias fáticas que permeiam sua prisão.

Com efeito, segundo consta na denúncia, na
“data de
12 de fevereiro de 2021, por volta das 19h45min, policiais militares estavam em rodas na Vila Maiauatá, neste município, quando avistaram o nacional ARLEY DA COSTA RIBEIRO, na companhia do nacional conhecido como FRANCISCO, em atitude suspeita, ocasião em que ao realizaram a abordagem, FRANCISCO evadiu-se do local, tendo ocorrido a revista pessoal do ora denunciado. Ato contínuo,
durante a revista pessoal foram encontradas com o acusado 05 (cinco) ‘trouxinhas’ de substância entorpecente semelhante a ‘maconha’, as quais foram encontradas no bolso e nas mãos do denunciado
. Ressalta-se que o
resultado da Perícia
de Análise de Droga de Abuso
foi positivo para a substância entorpecente conhecida como ‘maconha’,
conforme Laudo Toxicológico Provisório às fls. 13 do IPL”.

No ponto, vale a menção,
conforme tive a oportunidade de pontuar em momento diverso
[1]
,
que,
“[n]
as comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o ‘mercado’ não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor. Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente”.

Outrossim, deve ser enfatizado, ainda, o histórico criminal desfavorável do coacto, eis que, ao lado de responder em outros feitos criminais por delitos de natureza diversa,
é réu em dois outros processos pela prática de ilícito dessa natureza (tráfico de drogas),
o que concretiza, sem margem para dúvida, sua contumácia delitiva e o risco efetivo de voltar a incidir na prática criminosa.

Há ainda mais a que considerar. Conforme bem destacado no decreto prisional,
o
paciente, ao praticar, em tese, o delito, acabou por descumprir medidas cautelares alternativas, que haviam sido fixadas em feito criminal diverso
(nº
0006974-59.2019.8.14.0022 – denunciado pela prática, igualmente, do crime de tráfico de drogas),

reforçando, consequentemente, a inadequação da substituição da sua custódia.

No mais, encontra-se pacificado o entendimento na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que a eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, isoladamente, à decretação da prisão preventiva, quando, como no caso dos autos, identificados os seus requisitos legais (
Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

Nessas balizas, é forçoso reconhecer, destarte,
a inexistência do constrangimento ilegal reclamado, sendo impositiva a manutenção da custódia preventiva, a qual, como dito, encontra-se calcada em elementos concretos extraídos dos autos.

Por outro lado, no tocante
à

alegação

de nulidade da prisão por
ausência de realização da audiência de custódia,
também
não merece concessão o
mandamus
.

Explico.

Na situação posta sob exame, a
falta de realização do mencionado ato judicial foi justificada pelo Juízo tido coator, nos seguintes termos:

“Considerando que o aparato da Delegacia de Polícia desta cidade para a realização de audiência por vídeo conferência durante o período de carnaval e a inexistência de Plantão da Promotoria desta cidade, deixo de realizara audiência de custódia”.

Como se vê, o
magistrado de 1º grau expôs adequadamente os motivos excepcionais que a levaram proceder,
após a representação feita pela autoridade policial e sem a realização da referida audiência,
com a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, sendo constatado
, inclusive,
a preocupação do Juízo
a quo
em examinar no tempo adequado a prisão em flagrante do paciente, a qual, deve ser frisado, preencheu todos os seus pressupostos legais, razão pela qual foi homologada.

Desse modo, havendo novo título a embasar a privação de liberdade -
prisão preventiva
-, e inexistindo qualquer indicativo de violação aos direitos e garantias constitucionais do custodiado que o ato judicial faltante visa resguardar, é incabível o acatamento do pleito defensivo,
não passando suas alegações de mera retórica.

Nesse caminhar, trago, por oportuno, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, exemplificativos da controvérsia:

“(...) I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o recorrente apresentar condenação criminal, tendo o d. juízo processante consignado que: ‘Diogo Benini Machado ostenta uma condenação por extorsão com emprego de arma. Além disso, responde a cinco processos pelo crime de estelionato, com denúncias já recebidas’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes).

III -
Quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão da não realização da audiência de custódia, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que ‘a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016).
(...) VIII - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ - RHC: 121791 RS 2019/0368049-0, Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 28/02/2020 - grifei).

-----------------------------------------------------------------------------------

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MATÉRIA SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Mostra-se superada a alegação de nulidade pela não realização da audiência de custódia em hipótese na qual sobreveio decreto da prisão preventiva. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
(HC n. 363.278/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016).”
(HC 517.526/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019 – destaquei).

Por arremate, conquanto não tenha sido pleiteado expressamente pelo impetrante, convém salientar, apenas por dever de argumentação, o
descabimento da conversão da prisão preventiva por constritiva domiciliar,
porquanto,
embora não se olvide que a prisão preventiva de preso homem possa ser convertida em domiciliar quando for pai de menor de 12 anos, como no caso, entendo que
não foram juntados documentos que traduzam elementos probatórios suficientes a indicar ser o coacto o único responsável ou mesmo imprescindível aos cuidados de seu filho
, conforme preconiza o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal e vêm decidindo os Tribunais Superiores.

Com efeito, ao contrário do que acontece com as presas mães de menores de 12 anos incompletos - hipótese em que se presume a imprescindibilidade destas aos cuidados dos infantes - no caso do preso do sexo masculino, este deve comprovar, concretamente, ser o único responsável pelos cuidados da sua prole, bem como ser indispensável para o sustento das crianças, o que, na espécie, não ficou demonstrado.

Por todo o
exposto, em tais termos, acompanho o parecer do
custos legis
, para
conhecer e denegar a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

TJPA. Seção de Direito Penal.
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000, Relator Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em 06/05/2019.

Belém, 07/04/2021